Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-17.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-17.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO AO FATO EXTINTIVO DO DIREITO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS EM GRAU RECURSA
L. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO/BA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, tombada sob o nº 8000520-17.2017.8.05.0225. A ação original, ajuizada por MAURICIA MARIA DE JESUS, objetivou o recebimento do salário de dezembro de 2012 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, período em que a autora exercia o cargo efetivo de Agente Comunitária de Saúde. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o ente público ao pagamento das verbas. Inconformado, o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO/BA apelou reiterando teses de litispendência, inépcia da inicial, quitação dos débitos, e pleiteando a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares de litispendência e inépcia da inicial; (ii) verificar o cumprimento do ônus da prova da quitação das verbas salariais pelo MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO/BA; (iii) examinar a adequação da fixação e a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litispendência é afastada, uma vez que o Artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, salvo requerimento de suspensão do feito individual, o que não ocorreu neste caso (ID 10161074). A preliminar de inépcia da inicial é rejeitada, visto que a petição inicial (ID 10161055) preenche os requisitos do Artigo 319 do Código de Processo Civil, com clara descrição da causa de pedir e do pedido, sendo o vínculo funcional da autora comprovado nos autos (ID 10161056 e IDs 10161065/10161069). A ausência de indicação do valor exato na inicial não gera inépcia para cobrança de verbas públicas de cálculo aritmético. No mérito, a controvérsia reside na comprovação do pagamento das verbas salariais. O Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova do fato extintivo, como o pagamento, incumbe ao réu. Os documentos apresentados pelo MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO/BA, como telas do sistema SAPPE (ID 10161069) e contracheques (ID 10161065), são de natureza unilateral e insuficientes para comprovar o efetivo desembolso sem o respectivo comprovante de depósito bancário ou assinatura do servidor. A alegação de "confissão" da autora na réplica (ID 10161074) não prospera, já que a referência a parcelas "não quitadas integralmente" se deu no contexto geral de atrasos de gestão, reforçando o débito e não sua quitação. Os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre a condenação, dentro dos limites do Artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do desprovimento do recurso, a majoração para 20% é devida, conforme o Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e o padrão desta Câmara (Paradigma ID 99651432).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"É do ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais devidas a seus servidores, não bastando, para tanto, documentos produzidos unilateralmente sem o respectivo comprovante de depósito bancário ou recibo assinado pelo credor, sendo legítima a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 11, 319, 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80003160420178050053, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 12/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8000520-17.2017.8.05.0225
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, .